Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Processo : 0706112-40.2021.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade e ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a penhora de recebíveis de cartões de crédito foi indeferida pela decisão dada em 27.11.2020[1], quando indicados os fundamentos para tanto. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 5 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 77629148 dos autos na origem (processo n. 0731973-30.2018.8.07.0001).